Tribunal: TJSP
Processo: 2042645-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ESTELIONATO. (artigo 171, caput, do Código Penal). Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos delituosos e suas circunstâncias, de modo a ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Constrangimento ilegal

Ementa:
ESTELIONATO. (artigo 171, caput, do Código Penal). Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos delituosos e suas circunstâncias, de modo a ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042645-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DAVID THEODORO FERNANDO CIM e Paciente EVERTON LUIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042645-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38471
2
VOTO No 38.471 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2042645-11.2020.8.26.0000 Presidente Prudente
Impetrante: DAVID THEODORO FERNANDO CIM
Paciente: EVERTON LUIS DOS SANTOS
ESTELIONATO. (artigo 171, caput, do Código Penal).
Inépcia
da
denúncia.
Inocorrência.
Peça
que
descreve os fatos delituosos e suas circunstâncias,
de modo a ensejar o exercício do direito de defesa
em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Trancamento
da ação penal. Ausência de justa causa. Existência
de prova da materialidade das infrações e de indícios
de
autoria.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado DAVID THEODORO FERNANDO CIM, em favor de EVERTON LUIS
DOS SANTOS, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, nos autos da ação penal a que responde pela infração do artigo 171,
caput, do Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls. 31/32) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 34/36).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 41/44).
É o relatório.
Busca-se, com a presente impetração, o
trancamento da ação penal a que responde o paciente pelo crime de estelionato,
sob a alegação de que a conduta imputada é atípica, pois ele não agiu com dolo,
não era responsável pela entrega do produto e demonstrou disposição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042645-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38471
3
ressarcir a vítima.
Afirma-se que a digna autoridade impetrada
“recebeu denúncia deflagrada com expressiva ausência de fundamentação idônea quanto
aos indícios de materialidade e autoria, indispensáveis à propositura da ação penal” (fls. 3)
e que, na esfera cível, tanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quanto o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconheceram a ilegitimidade passiva do
site do paciente.
Alega-se que o inadimplemento da obrigação
de entrega de produtos não tem o condão de gerar a responsabilidade criminal do
paciente, pois não se demonstrou o dolo da obtenção de vantagem ilícita, por
parte dele, mediante a indução da vítima.
A ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que, no dia 25 de janeiro
de 2013, no período noturno, por meio do endereço do sítio eletrônico
www.localclub.com.br, o ora paciente obteve, para si, vantagem ilícita,
consistente em R$ 729,74, induzindo em erro, mediante artifício e ardil, a vítima
Maria Herminia Cerravolo de Oliveira.
Segundo se apurou, o paciente era sócio-
proprietário da empresa E.L. DOS SANTOS & CIA LTDA ME, cujo objeto social é
“COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, prestação de serviços de
manutenção e desenvolvimento de página de internet e consultoria em
publicidades” e que somente em data posterior aos fatos, e antes do prazo de
seis meses, é que passou a ser integrada por outro sócio (fls. 199/200).
Consta, ainda, que o paciente, imbuído da
vontade de obter vantagem desfalcando o patrimônio alheio, passou a utilizar
referido site para tal fim, vendendo produtos muito abaixo do preço normal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042645-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38471
4
mercado para atrair vítimas, e, na ocasião dos fatos, valendo-se do mencionado
sítio eletrônico e da fraude em questão, isto é, dos preços e condições de
pagamento atrativos, vendeu à vítima o videogame XBOX 360, que foi
integralmente pago em dez parcelas de R$ 73,01, o que o fez com o prévio
intento de não entregar o produto adquirido. E, de fato, o paciente não entregou a
mercadoria adquirida, gerando prejuízo à vítima por meio da fraudulenta
concretização de sua venda.
De acordo com informações prestadas pela
digna autoridade impetrada, em 08 de agosto de 2017, o douto representante do
Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi recebida no dia 14
daquele mesmo mês e ano. Por decisão proferida em 18 de janeiro de 2018, o
douto Magistrado suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos
termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.
Por decisão datada de 02 de março de 2020,
ante a nova redação dada ao artigo 171, caput, do Código Penal pela Lei no
13.964/2019, foi determinada a intimação da vítima para dizer se tinha, ou não,
interesse em ver o acusado, ora paciente, processado criminalmente para
apuração do delito de estelionato (fls. 365/366 dos autos principais digitais).

O trancamento de ação penal por falta de justa
causa só é possível quando, descrevendo a denúncia fato típico, verifique-se de
pronto, de modo claro e inequívoco, sem maiores esforços interpretativos, a
inocência do postulante.
Como é da jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal “o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para
que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à ação penal” (RT 819/507).
Esta não é a hipótese dos autos, pois o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042645-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38471
5
superficial dos elementos indiciários coletados no procedimento inquisitorial que
serviu de suporte à denúncia, compatível com a natureza sumária do remédio
heroico, revela a existência de indícios da autoria e da materialidade do crime
imputado ao paciente, ante os documentos e depoimentos até o momento
trazidos aos autos.
Desse modo, não procede a alegação de que
falta justa causa para a ação penal, para cuja deflagração basta tão somente
juízo de fundada suspeita e não de certeza, cabendo ao paciente comprovar no
curso da instrução, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, que os fatos não são verdadeiros ou não ocorreram da forma como
narrados na inicial, mesmo porque é impossível, na via restrita do presente
remédio constitucional, o revolvimento aprofundado do universo probatório para
tal finalidade.
Também não há se falar em inépcia da
denúncia, pois a inicial acusatória narra os fatos com todas as suas
circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, em conformidade com as
exigências contidas no artigo 41, do Código de Processo Penal, possibilitando o
exercício do direito de defesa na sua plenitude.
As demais alegações postas na impetração,
tais como a de que a conduta imputada ao paciente é atípica, eis que ele não
agiu com dolo, pois não era responsável pela entrega do produto e demonstrou
disposição em ressarcir a vítima, e de que o inadimplemento da obrigação de
entrega de produtos não tem o condão de gerar sua responsabilidade criminal,
pois não agiu com o dolo de obter vantagem ilícita mediante a indução em erro da
vítima, dizem respeito ao mérito da causa e não podem ser apreciadas em sede
de habeas corpus, remédio constitucional que não permite exame aprofundado e
valorativo de fatos e provas.
Caberá ao impetrante comprovar as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042645-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38471
6
alegações no curso da instrução criminal, sob as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, mesmo porque, como acima salientado, é
impossível, nesta via, o revolvimento aprofundado do universo probatório para tal
finalidade.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)